Tribunal: TJDFT
Processo: 0734071-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734071-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WANDERLEY SANTOS DA SILVA, MARCIA CASTRO DUAILIBE SILVA, MARIANA CASTRO DUAILIBE SILVA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., AFYA PARTICIPACOES S.A., NU PAGAMENTOS S.A., CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, ESTANCIA TERMA SOLAR NOVO HORIZONTE HOTEL CLUBE, CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., BANCO PAN S.A, ATACADAO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por WANDERLEY SANTOS DA SILVA, MARCIA CASTRO DUAILIBE SILVA, MARIANA CASTRO DUAILIBE SILVA em face de acórdão prolatado pela 3° Turma Cível. Nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Defiro o pedido para que as futuras intimações/publicações sejam realizadas, EXCLUSIVAMENTE, em nome do advogado ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB/DF – 18.116. Anote-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2025 18:06:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador